Tribunal: STF
Processo: RE 94258
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
DECISÃO DO T.S.T. QUE DESCONSTITUIU ACÓRDÃO DO T.R.T. DA 3A. REGIAO,
TRANSITADO EM JULGADO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO (SÚMULA 268). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO, PARA SE CASSAR O MANDADO DE SEGURANÇA.